Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007583-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PICCINI - CPF: 056.429.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O feito não se manteve paralisado pelo prazo de 05 (cinco) anos, para que pudesse ser configurada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JOSE LUIZ PICOLO
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Var Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001648-09.2014.8.11.0045, código 94739 movida por
BANCO J. SAFRA S.A
, rejeitou a exceção de pré-executividade, deixando declarar a prescrição por não reconhecer a inércia do Agravado para promover a citação do Agravante.

Sustenta o agravante que, a r. decisão merece ser reformada, eis que não somente transcorreu o processo pelo prazo prescricional de três anos, mas por quase o dobro do seu tempo, isto é, passaram-se quase seis anos até que o Agravante espontaneamente se apresentasse aos autos, demonstrando que sequer estava se ocultando do Agravado.

Aduz que, a máquina judiciária não deixou de cumprir seu papel para o desenvolvimento processual, e tampouco o Agravante se esquivou de ser localizado pelo Agravado, de modo que sobre nenhuma dessas partes pode recair a culpa pela demora na citação, senão exclusivamente sobre o Agravado.

Pugna, que seja reconhecida a desídia do Agravado em promover o andamento processual para citação do Agravante, razão pela qual sua pretensão executória foi alcançada pela prescrição trienal.

Requer o recebimento e regular processamento do presente recurso; liminarmente, nos termos do art. 1.019, I, CPC/15, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente a decisão agravada e o prosseguimento da execução, obstando-se a constrição de bens do Agravante, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, para, reformando-se a decisão agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória da Agravada, julgando-se extinto o processo de execução.

A liminar foi indeferida. (id. 125613691)

Informações. (id. 127742668)

Sem contrarrazões. (id.129774178)

Agravo Interno. (id. 135988686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOSE LUIZ PICOLO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Var Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001648-09.2014.8.11.0045, código 94739 movida por BANCO J. SAFRA S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade, deixando declarar a prescrição por não reconhecer a inércia do Agravado para promover a citação do Agravante.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Não se verifica a relevância dos fundamentos recursais do Agravante, uma vez que há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:

“(...)Para a decretação da prescrição intercorrente é indispensável que o processo permaneça paralisado, por inércia da parte exequente, por período superior ao prazo da prescrição do direito material (Súmula 150 do STF), que para a cédula de crédito bancário, caso dos autos, é de três anos (art. 44 da Lei n.º 10.931/04 c/c art. 70 da LUG).

A demora na concretização da citação, ocasionada pela morosidade e lentidão da máquina judiciária, sem que o interessado/exequente tenha dado causa ao atraso, não pode prejudica-lo, de maneira que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula n.º 106 do STJ).

No presente caso, embora tenha transcorrido grande lapso de tempo desde a data do ajuizamento da demanda, a maior parte do atraso da marcha processual pode ser atribuído às dificuldades materiais de localização do bem alienado e de ultimação da citação e, consequentemente, a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Desde o ajuizamento a exequente promoveu diversas diligências na tentativa de satisfazer seu direito, ora na busca do bem alienado, ora na busca do endereço do executado.

Em razão das dificuldades em encontrar o executado e seus bens, não se verificou a efetiva implementação de prazo suficiente para a prescrição intercorrente, que seria de três anos.

Não subsistiu, na hipótese concreta, inação ou inércia da parte exequente, razão pela qual, inviável o reconhecimento da prescrição.

Portanto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada.”.

Em que pese a alegação do agravante, em momento algum ficou provado que o agravado foi o responsável pela demora do ato ou mesmo tenha agido com desídia em promover a citação do agravante. Pelo que se observa da situação fática, o agravado requereu e promoveu a citação no tempo oportuno, porquanto, não pode ser responsabilizado pela demora de serviço que compete ao judiciário.

Com efeito, dispõe o § 2º do art. 219, vejamos:

“§ 2º - Incumbe a parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Ademais, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, assim enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL PARALISADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQÜENTE. SÚMULA 106/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.” (REsp 1026794/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 16/04/2008). Sobre o tema, decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (...) Impõe-se a manutenção da r. decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade e não pronunciou a prescrição, pois a demora na citação não decorreu da inércia do credor; ao contrário, ele diligenciou por diversas vezes a fim de localizar os devedores e bens penhoráveis, sem êxito, culminando com a citação por edital e substituição pela Curadoria Especial. II - Agravo de instrumento improvido.” (20110020035764AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, julgado em 01/06/2011, DJ 16/06/2011 p. 158)

Portanto, não há como reconhecer a prescrição quando a paralisação da execução do título judicial, a lentidão ou mesmo a demora na citação não ocorreu por culpa do exequente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022